Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Preliminar. Competência. Necessidade de prova técnica. Adicional de insalubridade. Carreira socioeducativa. A prova das condições de trabalho, para os fins do art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011 tem caráter técnico, o que não implica dizer que, necessariamente deva ser realizada mediante perícia judicial. É possível a utilização de perícia extrajudicial, embora a perícia realizada no âmbito da ação coletiva seja insuficiente para demonstração dos fatos que constituem os pressupostos do reconhecimento do direito do autor. Questão já examinada no julgamento anterior.

3 – Insalubridade. Irretroatividade. A questão se resolve pelo mérito, sendo ainda de se observar que: "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório” (PUIL 413/RS (Rel. Min.Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Desse modo, a extinção do processo sem apreciação do mérito, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.